Tribunal: TJES
Processo: 5002784-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: EJA - Ensino Fundamental - Anos Iniciais; EJA - Ensino Fundamental - Anos Finais
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002784-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002784-22.2022.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTARIA MUNICIPAL Nº 091/2021. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA ESCOLAR. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO CONSULTIVA E NÃO VINCULANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada contra o Município de Vitória. O recorrente busca a anulação da Portaria nº 091/2021, sob a alegação de que a ampliação da carga horária escolar e inclusão de algumas disciplinas na rede municipal de ensino ocorreu sem a prévia aprovação do Conselho Municipal de Educação de Vitória, em afronta à legislação municipal e às resoluções educacionais vigentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a edição da Portaria nº 091/2021 deveria ter sido precedida de manifestação vinculante do Conselho Municipal de Educação; e (ii) definir se o Poder Judiciário pode intervir no ato administrativo que ampliou a carga horária escolar, considerando a discricionariedade do Executivo na formulação e implementação de políticas educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal aplicável (Lei nº 4.746/1998 e Lei nº 4.747/1998) não confere ao Conselho Municipal de Educação competência exclusiva e vinculante para regulamentar a organização curricular da rede municipal, mas apenas atribuições consultivas e deliberativas em questões gerais de formulação e planejamento das políticas educacionais.

4. A ampliação da carga horária escolar promovida pela Portaria nº 091/2021 trata-se de ato de gestão administrativa do Executivo Municipal, não se confundindo com política educacional stricto sensu, sendo inviável a ingerência judicial sobre a conveniência e oportunidade do ato.

5. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo somente se justifica em casos de ilegalidade manifesta ou afronta a princípios constitucionais, o que não se verifica no presente caso, já que a Portaria editada não contraria normas superiores e está em consonância com o direito fundamental à educação.

6. O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Recomendação Conjunta nº 2/2020, reforça a necessidade de respeito à autonomia administrativa do gestor público, não cabendo ao Ministério Público ou ao Judiciário interferirem nas escolhas discricionárias da administração pública quando não há ilegalidade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Conselho Municipal de Educação de Vitória não possui competência exclusiva e vinculante para normatizar a organização curricular da rede municipal de ensino, tendo função predominantemente consultiva.

2. A ampliação da carga horária escolar por meio de ato normativo do Executivo Municipal configura matéria de gestão administrativa, sujeita à discricionariedade do gestor público, sendo inviável a intervenção judicial na ausência de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 26, §10; Lei Municipal nº 4.746/1998, arts. 2º e 3º; Lei Municipal nº 4.747/1998.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI nº 5001219-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 31/02/2023; TJMG, Reexame Necessário nº 1.0647.02.020973-8/001, Rel. Des. Brandão Teixeira, 2ª Câmara Cível, j. 30/08/2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com vistas ao reexame da sentença inserida no id 8270159, que, nos autos da
ação civil pública
proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 8270161), o recorrente alega, em resumo, que i) a questão do aumento de carga horária dos alunos da rede municipal de educação de Vitória, está diretamente relacionada a uma complementação da Resolução nº 055/2008, sendo inviável a exclusão da participação do Conselho Municipal de Educação na alteração do contexto educacional do Município de Vitória, já que, além da ampliação, há ainda implementação de novos componentes curriculares; ii) o Conselho de Educação exerce a função caráter normativo na participação na gestão da educação; e iii) além da ampliação de jornada para crianças e estudantes, nas unidades de ensino, na nova organização curricular para o ensino fundamental foram incluídas as disciplinas de língua inglesa, prática científica, projeto de vida e práticas experimentais para alunos do 1º ao 9º ano, sem que houvesse aprovação do conselho municipal de educação.

Contrarrazões apresentados no ID 8270165, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 10223544, pelo provimento do recurso.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cuida-se de
ação civil pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por meio da qual pretende tornar sem efeito a Portaria nº. 091, de 23/12/2021, que dispõe sobre as “
Diretrizes para as Organizações Curriculares na Rede Municipal de Ensino de Vitória para o ano letivo de 2022
”, por estar em desacordo com a Resolução COMEV nº. 06/1999 (educação infantil), a Resolução COMEV nº. 07/2008, a Lei Orgânica do Município de Vitória, a Lei do Sistema de Ensino de Vitória e a Lei da instituição do Conselho Municipal de Educação de Vitória - COMEV, mantendo a organização e funcionamento do sistema de ensino de Vitória nos moldes anteriores.

Para tanto, argumenta que foi instaurado o Procedimento Administrativo nº. 2021.0024.7110-17, com o objetivo de acompanhar a proposta de organização curricular do ano letivo de 2022, na rede municipal de ensino de Vitória.

Nesse passo, alega que houve modificações sem o prévio Parecer do Conselho Municipal de Vitória, desconsiderando a Notificação Recomendatória nº 01/2022.

Ao receber a inicial, o julgador singular postergou a apreciação do pedido liminar para depois da manifestação prévia do requerido.

Após a manifestação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, o pedido liminar foi indeferido, sendo interposto agravo de instrumento pelo requerente, o qual foi desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTARIA 091, DE 23/12/2021. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO PELO JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Portaria 091, de 23/12/2021, fundamentalmente alterou a jornada escolar em 100 horas a mais anualmente na carga horária para o estudante municipal, sem nenhum aumento na carga horária para o professor. A decisão impugnada destaca que “[...] até o ano de 2021, os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental tinham os seguintes horários: 7h às 11h30 no turno matutino, 13h às 17h30 no turno vespertino e 18h às 22h na Educação de Jovens e Adultos, sendo certo que a referida proposta de organização curricular tem como ideal alterar os horários para Educação Infantil e Ensino Fundamental, da seguinte maneira no turno matutino, de 7h às 12h e, no turno vespertino, de 13h às 18h, o que implicará em ampliação da jornada escolar em 100 horas a mais de carga horária para o estudante [...]”. 2) Na mesma linha de pensamento do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, entendo que “[...] os artigos da Lei Municipal nº 4.746/1998, a qual dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Vitória, e da Lei Municipal nº 4.747/1998, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino do Município de Vitória, (mencionados pelo MP) não estabelecem a competência exclusiva do COMEV [Conselho Municipal de Educação de Vitória] para regulamentar/normatizar as matérias previstas na Portaria nº 091/2021 da SEME, apenas indicam a sua atribuição consultiva e deliberativa sobre a formulação e planejamento das políticas de educação, dentre as quais não se insere a fixação da duração da hora/aula, por se tratar de matéria de iniciativa do Executivo Municipal [...]”. 3) A Portaria, ao dispor sobre as diretrizes para as organizações curriculares na rede municipal de ensino de Vitória para o ano letivo de 2022, tratou de normas relativas à organização e ao funcionamento do ensino fundamental na rede de ensino local. Não se trata de política educacional e sim de gerenciamento administrativo, competência administrativa do Poder Executivo Municipal. 4) Deve ser preservada a administração educacional do Município de Vitória, que por meio desta Portaria prestigia o incremento do direito à aprendizagem segundo padrões mínimos de qualidade, o que é reforçado com a ampliação do tempo escolar dos estudantes. Nesse ponto, como bem pontua a Municipalidade em contrarrazões, e acaso se entenda que a atuação do Executivo por meio dessa Portaria importou abordagem de política pública, o Conselho Nacional do Ministério Público na recomendação conjunta n.º 2/2020 estabelece de forma explícita a preservação das escolhas administrativas do gestor, não cabendo ao MP adotar medida judicial destinada a modificar o mérito das escolhas do Executivo. 5) Os motivos de oportunidade da alteração de carga horária das escolas locais constituem atos discricionários da Administração, de modo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em funções do Executivo, contrariando as delimitações de competência inscrita na Constituição Federal. 6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que indeferiu a concessão da tutela antecipada vindicada na origem. (TJES; Agravo de instrumento nº. 5001219-95.2022.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, data 31/02/2023)

Depois de apresentadas contestação e réplica, as partes se manifestaram pelo desinteresse na produção de outras provas, sobrevindo, na sequência, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar a conclusão que externei no julgamento do agravo de instrumento, especialmente diante da ausência de provas de outras provas.

O recorrente alega essencialmente
que a Portaria
nº. 091/2021
modificou a Portaria nº. 055/2008, com o objetivo de realizar mudanças na organização curricular da rede municipal de educação para o ano de 2022, com destaque ao aumento expressivo da carga horária que docentes e discentes precisam cumprir no ambiente escolar,
sem a prévia emissão de parecer pelo Conselho Municipal de Educação de Vitória, que segundo a previsão do art. 2º, da Lei n.º 4.746/1998 teria atribuição para se pronunciar em questões e assuntos de natureza pedagógica e educacional
.

Nesse aspecto, entende que a Portarianº. 091/2021, est
aria e
m total desacordo com a Resolução COMEV 06/1999 (educação infantil) e a Resolução COMEV 07/2008 (ensino fundamental), bem como, a Lei Orgânica do município de Vitória, Lei do Sistema de Ensino de Vitória e Lei da instituição do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV.

Sob esse enfoque, observo que a Portaria em apreço fundamentalmente aumentou a jornada escolar em 100 horas anuais para o estudante municipal, sem nenhum aumento na carga horária para o professor.

Ademais, merece destaque os artigos da Lei Municipal nº

4.746/1998 - que dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Vitória -, e da Lei Municipal nº 4.747/1998 - que instituiu o Sistema Municipal de Ensino do Município de Vitória -, não estabelecem a competência exclusiva do COMEV [Conselho Municipal de Educação de Vitória] para regulamentar/normatizar as matérias previstas na Portaria nº 091/2021 da SEME,

apenas indicam a sua
atribuição consultiva e deliberativa
sobre a formulação e planejamento das políticas de educação, dentre as quais não se insere a fixação da duração da hora/aula, por se tratar de matéria de iniciativa do Executivo Municipal.

Sobre o tema, transcrevo o art. 3º da Lei Municipal 4.746/98:

“
Art. 3°.
Compete ao Conselho Municipal de Educação
: I - Zelar pelo cumprimento das diretrizes e bases da educação fixadas pela legislação pertinente e nas disposições do Conselho Nacional de Educação; II - Estabelecer normas, no uso das atribuições cometidas aos sistemas de ensino pela Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional; III -
Emitir parecer sobre questões e assuntos de natureza pedagógica e educacional que lhe sejam submetidas pelo Governo do Município, pelo Secretário Municipal de Educação, bem como por outras autoridades, entidades e pessoas interessadas
; IV - Estabelecer critérios para autorização de funcionamento e reconhecimento de instituições de educação infantil da iniciativa privada; (Redação dada pela Lei nº 7124/2007); V - Apreciar os pedidos e autorizar o funcionamento e reconhecimento das instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; VI - Apreciar e determinar a suspensão temporária ou definitiva das atividades de estabelecimentos de educação infantil autorizados ou reconhecidos; VII - Propor medidas e formas de melhoria do funcionamento dos estabelecimentos de ensino, do desempenho escolar e das relações com a comunidade; VIII - Aprovar o funcionamento de escolas mantidas pelo Poder Público Municipal; IX - Manter intercâmbio com os Conselhos de Educação e organismos que possam contribuir para o desenvolvimento da educação; X - Participar da elaboração, do acompanhamento e avaliação de Planos, Programas e Projetos Educacionais; XI - Acompanhar e avaliar a prestação de contas do Município referente à aplicação dos recursos da educação; XII - Zelar pela compatibilização das ações educacionais com programas de outras áreas como saúde, assistência pública e promoção social os quais deverão garantir infraestrutura operacional adequada; XIII - Promover, analisar e divulgar estudos e experiências sobre a educação no município; XIV - Elaborar e reformular o seu Regimento”.

Portanto, a referida Portaria, ao dispor sobre as diretrizes para as organizações curriculares na rede municipal de ensino de Vitória para o ano letivo de 2022, tratou de normas relativas à organização e ao funcionamento do ensino fundamental na rede de ensino local. Não se trata de política educacional e sim de gerenciamento administrativo, o que é de competência administrativa do Poder Executivo Municipal.

Penso que deve ser preservada a discricionariedade do recorrido, que por meio da Portaria em testilha prestigia o incremento do direito à aprendizagem segundo padrões mínimos de qualidade, o que é reforçado com a ampliação do tempo escolar dos estudantes.

Ademais, na hipótese de se entender que a atuação do Executivo por meio desta Portaria importou abordagem de política pública, o Conselho Nacional do Ministério Público na Recomendação Conjunta n.º 2/2020 estabelece de forma explícita a preservação das escolhas administrativas do gestor, não cabendo ao Ministério Público adotar medida judicial destinada a modificar o mérito das escolhas do Executivo:

Art. 2º.
Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja respeitada a autonomia administrativa do gestor
e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública,
é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinada a modificar o mérito dessas escolhas
.

Por mais relevantes que sejam as questões suscitadas pelo Ministério Público na presente ação civil pública, as alterações promovidas pela Portaria nº 091/2021 constituem atos discricionários da Administração, de modo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em funções do Executivo, contrariando as delimitações de competência inscrita na Constituição Federal. A meu sentir, “
[...] a oportunidade, conveniência ou justiça de atos políticos não cabe ao Judiciário apreciar, sob pena de invasão de competência de seara alheia e de não estar mais exercendo sua tarefa precípua de julgar. Se assim não fosse, o Poder Judiciário estaria administrando o Município, o Estado, o Distrito Federal ou a União, como seu substituto [...]
” (TJMG, Reexame Necessário n.º 1.0647.02.020973-8/001, Relator: Des. Brandão Teixeira, 2ª Câmara Cível, J 30/08/2005, DJ 23/09/2005).

Pelos motivos acima listados, compreendo também inexistir a suposta violação ao artigo 26, §10, da Lei nº 9.394/96.

Por transcrevo excerto do parecer da D. Procuradoria de Justiça ofertado no agravo de instrumento:

“Com efeito, mesmo que possam aflorar substanciosas as colocações efetivadas na peça recursal,
a modificação inserta pela supracitada Portaria não consubstancia ilegalidade porque não contraria normatização afeta a educação, e tampouco impõe prejuízos ao aprendizado dos alunos, situação que acaba por obstar qualquer censura ao aludido ato municipal, o qual foi concebido dentro da discricionariedade administrativa que possui, cenário que delimita ser defeso ao judiciário incursioná-lo
, sob pena de vulnerar a tripartição de poderes preconizada pela Carta Política.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada
que julgou improcedente a pretensão inicial. Confirmo os demais pontos da sentença em
REMESSA NECESÁRIA
.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de Ação Civil Pública.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2025 às 14:09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55767528022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.